Tribunal: STF
Processo: Rcl 5716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DA ADI 2.995.



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela União a fim de impedir que determinada autarquia estadual conceda autorizações para a exploração de jogos, loterias e apostas, com base na Lei n. 73/1947 do Estado de Pernambuco. 



    2. Atuando a União, na origem, como substituta processual da coletividade, não há falar em usurpação da competência originária do Supremo, porquanto ausente conflito de interesses apto a desestabilizar o pacto federativo. 



    3. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.995, visto que foi analisada no paradigma tão somente a harmonia, com a Constituição Federal, da Lei n. 12.343/2003 do Estado de Pernambuco e do Decreto estadual n. 24.446/2002.



    4. Agravo interno desprovido.